Tribunal: TJMT
Processo: 1014514-26.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1014514-26.2021.8.11.0000 – COMARCA DE JUSCIMEIRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTES: ESMAEL MERCADO, MATHEUS WILLI CALDEIRA DE FRANÇA E LUIZ FELIPE DONATO LOPES
VISTOS,
Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública em favor de ESMAEL MERCADO, MATHEUS WILLI CALDEIRA DE FRANÇA e LUIZ FELIPE DONATO LOPES, presos preventivamente por força de decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, pela prática, em tese, do crime de roubo majorado [art. 157, § 2o, II, do CP].
Assevera que não estão preenchidos os requisitos para a segregação cautelar dos pacientes e que a decisão padece de fundamentação concreta.
Informa que os três são primários, possuem bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, e que eventual pena será cumprida em regime semiaberto.
Pede a concessão liminar da ordem, para que ESMAEL, MATHEUS e LUIZ FELIPE sejam postos em liberdade até o desfecho da ação penal, com a aplicação, ou não, de medidas cautelares diversas.
É a síntese do necessário.
DECIDO.
De acordo com o Boletim de Ocorrência no 2021.152429, de 18/06/2021, a vítima AURINDO LOPES DE SOUZA acionou a Polícia Militar, noticiando que seu estabelecimento comercial havia sido assaltado naquela data.
Nas declarações que prestou à autoridade policial, AURINDO relatou:
“QUE É PROPRIETÁRIO DO MERCADO COMERCIAL SOUZA; QUE PERGUNTADO REFERENTE AOS FATOS DISSE: HOJE POR VOLTA DAS 16:00 HS DA TARDE ESTAVA SOZINHO EM SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL QUANDO ADENTRARAM NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DOIS SUSPEITOS, AMBOS UTILIZANDO DE MASCARAS DO COVID E AMBOS USANDO BONÉS; QUE PRESENCIOU UM DOS SUSPEITOS EM POSSE DE UM SIMULACRO DE ARMA DE FOGO DO TIPO PISTOLA DE COR PRETA COM MARRON ANUNCIANDO O ASSALTO; QUE EXIGIAM DINHEIRO, CIGARRO. QUE UM DELES ACABOU RETIRANDO DO BOLSO DO DECLARANTE A QUANTIA DE DUZENTOS REAIS; QUE POSTERIORMENTE SE DIRIGIRAM ATÉ O CAIXA DO MERCADO ONDE ACABOU SUBTRAINDO CERCA DE SEISCENTOS REAIS EM DIVERSAS CÉDULAS; SUBTRAÍRAM TAMBÉM UM TALÃO DE CHEQUE DO BANCO DO SICRED EM NOME DO DECLARANTE; CERCA DE 14 FOLHAS DE CHEQUES EM BRANCOS; QUE SUBTRAÍRAM DO BALCÃO VÁRIOS MAÇOS DE CIGARROS DE MARCAS VARIADAS; QUE APÓS O ASSALTO FORAM EMBORA DO LOCAL NA QUAL ADENTRARAM EM UM VEICULO DE COR PRATA QUE ESTAVA PARADO PRÓXIMO AO MERCADO E EVADIRAM DO LOCAL. QUE DE IMEDIATO O DECLARANTE ACIONOU A POLÍCIA MILITAR PASSANDO AS CARACTERÍSTICAS; QUE SE PASSADO CERCA DE VINTE MINUTOS A POLÍCIA MILITAR ENTROU EM CONTATO COM O DECLARANTE PARA QUE O MESMO VIESSE ATÉ A DELEGACIA PARA QUE FIZESSE RECONHECIMENTO DOS SUSPEITOS QUE HAVIA CONDUZIDOS; QUE NA DELEGACIA RECONHECEU OS DOIS SUSPEITOS SEM SOMBRA DE DÚVIDAS; QUE O TERCEIRO SUSPEITO NÃO CHEGOU A VÊ-LO UMA VEZ QUE ESSE ESTAVA DENTRO DO CARRO ESPERANDO OS OUTROS DOIS. QUE O DECLARANTE NÃO FOI AGREDIDO EM NENHUM MOMENTO PELOS SUSPEITOS. QUE PERGUNTADO DAS CARACTERÍSTICAS DOS DOIS SUSPEITOS DISSE: O PRIMEIRO SENDO RAPAZ MORENO ESCURO BAIXO, MAGRO, UTILIZAVA DE BONÉ; E O OUTRO SENDO ALTO, PORTE FORTE, MORENO, USAVA BONÉ, CALÇAS E CAMISETA. QUE NO LOCAL NÃO POSSUI CÂMERAS DE SEGURANÇAS. QUE NÃO VISUALIZOU NENHUMA OUTRA ARMA”.
O Policial Militar EDSON ALVES DE SOUSA, que atendeu a ocorrência, narrou o seguinte:
“QUE ESTA GUPM RECEBEU INFORMAÇÃO VIA TELEFONE FUNCIONAL, QUE TERIA OCORRIDO UM ROUBO A MAO ARMADA NA MERCEARIA DO LORO, QUE OS AUTORES TERIAM FORAGIDO DO LOCAL EM UM VEÍCULO VOYAGE COR PRATA. AO FINALIZAR A LIGAÇÃO UM VEÍCULO COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS PASSOU PELA AVENIDA JK SENTIDO A CIDADE DE JACIARA. DE IMEDIATO FOI FEITO O ACOMPANHAMENTO DO REFERIDO VEÍCULO, SENDO ABORDADO NA PONTE DO RIO AREIA, ONDE FOI REALIZADA BUSCA PESSOAL E NO AUTOMÓVEL, SENDO LOCALIZADOS OS ITENS SUBTRAÍDOS DO COMERCIO BEM COMO OS SIMULACROS DE ARMA DE FOGO. DIANTE DOS FATOS NARRADOS ACIMA FOI DADOS VOZ DE PRISÃO E FORAM ENCAMINHADOS SEM LESÕES CORPORAIS. OBSERVAÇÃO: O VEÍCULO UTILIZADO PELOS AUTORES APRESENTA PLACAS DIFERENTE DAS REGISTRADAS NO SISTEMA CIOSP MÓVEL.SENDO QUE O MUNICÍPIO DE EMPLACAMENTO CONSTANTE NAS PLACAS TRATA SE DE CAMPO VERDE - MT, E NO SISTEMA DE CHECAGEM CONSTA PARAUAPEBAS - PA. CONFORME CHECAGEM EM ANEXO”
ESMAEL, de 22 [vinte dois] anos de idade, respondeu ao interrogatório:
“QUE PERGUNTADO REFERENTE AOS FATOS DISSE: É COLEGA DE LUIZ E DE MATHEUS; QUE VIERAM ATÉ A CIDADE DE JUSCIMEIRA PARA FAZER UMA COBRANÇA , DIVIDA ESSA COM MATHEUS; QUE NÃO RECEBERAM PELO FATO DO DEVEDOR NÃO POSSUIR DINHEIRO; QUE O VEICULO UTILIZADO NO ROUBO É DE PROPRIEDADE DA AVÓ DO INTERROGADO; QUE JA NA CIDADE DE JUSCIMEIRA DECIDIRAM ENTÃO PRATICAREM O ROUBO; QUE ESCOLHERAM ALEATÓRIO O MERCADO; QUE A PARTICIPAÇÃO DO INTERROGADO FOI SOMENTE DIRIGIR O VEÍCULO ENQUANTO NO LOCAL DESCERAM LUIZ E MATHEUS PARA PRATICAR O ROUBO; QUE OS DOIS SIMULACROS SÃO DE PROPRIEDADES DELES; QUE O INTERROGADO FICOU COM O VEICULO ESTACIONADO DO LADO DO MERCADO; QUE O ROUBO DUROU CERCA DE DOIS MINUTOS; QUE VIU MATHEUS E LUIZ ENTRANDO NO CARRO COM DINHEIRO E CIGARROS NAS MÃOS; QUE APÓS O ASSALTO DISSE QUE JÁ IRIAM PARA A CIDADE DE CAMPO VERDE; QUE FORAM ABORDADOS BEM NA ENTRADA DE JUSCIMEIRA SENTIDO SÃO PEDRO DA CIPA; QUE DISSE NÃO TEREM ESBOÇADO NENHUMA REAÇÃO DURANTE A ABORDAGEM. QUE FIZERAM O ASSALTO PARA PODER ABASTECER O VEÍCULO PARA IREM EMBORA”
LUIZ FELIPE, de 19 [dezenove] anos de idade, declarou:
“QUE É USUÁRIO DE DROGAS DO TIPO MACONHA CERCA DE UM ANO; QUE A DROGA APREENDIDA NO INTERIOR DO PORTA LUVA DO VEICULO É DE PROPRIEDADE DE AMBOS; QUE PERGUNTADO REFERENTE AOS FATOS DISSE; CONFESSA A PRATICA DO ROUBO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL NA COMPANHIA DE SEUS COLEGAS: MATHEUS E ESMAEL; DISSE QUE VIERAM ATE A CIDADE DE JUSCIMEIRA PARA FAZER UMA COBRANÇA NO VALOR DE R$ 800.00; QUE ESSE DINHEIRO SERIA DE MATHEUS. QUE COMO NÃO RECEBERAM A DIVIDA RESOLVERAM FAZER O ASSALTO PARA ABASTECER O CARRO PARA IREM EMBORA; QUE ESCOLHERAM ALEATÓRIO O MERCADINHO; QUE O INTERROGADO E MATHEUS QUEM DESCERAM DO VEÍCULO; QUE ESMAEL FOI O MOTORISTA; QUE O INTERROGADO E MATHEUS DESCERAM EM POSSE DE DOIS SIMULACROS NA QUAL ANUNCIARAM O ASSALTO; QUE NO MERCADO ESTAVA APENAS O DONO; QUE O INTERROGADO SUBTRAIU DINHEIRO DO BOLSO DA VITIMA ENQUANTO MATHEUS SUBTRAIA DINHEIRO DO CAIXA BEM COMO MAÇOS DE CIGARROS; QUE EM NENHUM MOMENTO AGREDIU A VITIMA; APÓS O ASSALTO ENTRARAM NO VEÍCULO E DISSERAM QUE IRIAM EMBORA PARA A CIDADE DE CAMPO VERDE; QUE NÃO DEU TEMPO DE CONTAR O VALOR LEVADO DO MERCADO; QUE FORAM ABORDADOS PELA POLICIA MILITAR NA ENTRADA DA CIDADE DE JUSCIMEIRA SENTIDO SÃO PEDRO DA CIPA. QUE TODO O MATERIAL APREENDIDO ESTAVA GUARDADO DENTRO DE UMA SACOLA DENTRO DO VEÍCULO; QUE IRIAM DIVIDIR TODO O DINHEIRO.”
MATHEUS, de 21 [vinte um] anos, também foi interrogado:
“QUE PERGUNTADO REFERENTE AOS FATOS DISSE: QUE A IDEIA DO ROUBO PARTIU DE AMBOS; DISSE QUE VIERAM ATE A CIDADE DE JUSCIMEIRA PARA COBRAREM UM DEVEDOR, QUANTIA DE R$ 1000,00 REFERENTE A VENDA DE CAMISETAS; QUE COMO NÃO RECEBEU O DINHEIRO E COMO NÃO TINHAM DINHEIRO PARA ABASTECER O CARRO PARA RETORNAREM PARA CAMPO VERDE, DECIDIRAM ALEATORIAMENTE ASSALTAR UM ESTABELECIMENTO COMERCIAL (MERCADO); QUE ESMAEL QUEM CONDUZIA O VEICULO, O INTERROGADO E LUIZ QUEM ADENTRARAM NO MERCADO; QUE NO MERCADO ESTAVA APENAS O DONO DO MERCADO; QUE EM POSSE DE UM SIMULACRO BEM COMO LUIZ EM POSSE DE OUTRO SIMULACRO ANUNCIARAM O ASSALTO; QUE LUIZ SUBTRAIU O DINHEIRO DO BOLSO DA VITIMA ENQUANTO O INTERROGADO PEGOU TODO O DINHEIRO DO CAIXA BEM COMO VARIAS CARTEIRAS DE CIGARROS E UM TALÃO DE CHEQUE; QUE APÓS O ROUBO ADENTRARAM NO VEICULO E DISSE QUE IRIAM RETORNAR PARA A CIDADE DE CAMPO VERDE; QUE NÃO DEU TEMPO DE CONTAR O DINHEIRO SUBTRAÍDO NEM MESMO A QUANTIDADE DE CIGARROS; FORAM ABORDADOS PELA POLICIA MILITAR NA ENTRADA DA CIDADE DE JUSCIMEIRA SENTIDO SAO PEDRO DA CIPA; QUE TODO O MATERIAL SUBTRAÍDO ESTAVA GUARDADO DENTRO DE UMA SACOLA NAS MÃOS DE LUIZ; DIANTE DA SITUAÇÃO VIERAM AMBOS CONDUZIDOS A DELEGACIA”.
No termo de apreensão consta duas pistolas de air soft, além de R$ 807,00 [oitocentos e sete reais] em espécie, 11 [onze] carteiras de cigarro, 14 [quatorze] folhas de cheque em branco, em nome da vítima, e o veículo Voyage, cor prata, que apresentava sinais de adulteração, conforme relatado pelo Policial Militar EDSON.
Na audiência de custódia, após prévia manifestação do Ministério Público, que requereu a prisão preventiva de todos os acusados, ela foi decretada sob os seguintes fundamentos:
“[...] De acordo com o relatado pelo ofendido era por volta das 16h00min quando dois dos investigados entraram no seu estabelecimento comercial estando um deles portando um simulacro de arma de fogo do tipo pistola preta anunciando o assalto. Contou que exigiram dinheiro e cigarros e um dos envolvidos retirou do seu bolso (da vítima) R$ 200,00 (duzentos reais) além de R$ 600,00 (seiscentos reais) do caixa mais talão de cheque e maços de cigarros. Após, saíram em um veículo da cor prata que estava estacionado próximo ao local. Na delegacia de polícia reconheceu dois dos suspeitos e informa que não viu o terceiro que estava dentro do carro esperando os comparsas.
No mesmo sentido a versão dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos autuados que informaram que realizada a abordagem policial localizaram em poder dos suspeitos os objetos subtraídos e o simulacro de arma de fogo. Acrescentaram, ainda, que sobre o veículo utilizado no crime há divergências sobre o município de emplacamento constante dos registros no sistema CIOPS móvel.
O elemento variável exigido pela lei para a conversão da prisão do autuado em preventiva também se encontra presente no caso em comento, em especial a garantia da ordem pública, vez que de acordo com o quanto relatado pelos autuados e testemunhas, dois sujeitos adentraram no estabelecimento comercial e anunciaram o roubo e, posteriormente, fugiram do local no automóvel que já estava aguardando-os para dar fuga, mas foram capturados pelos policiais. Além disso, necessário assegurar a aplicação da lei penal, pois os Autuados residem em cidade distinta do distrito da culpa, conforme consignado no interrogatório na delegacia de polícia, o que poderia sobremaneira dificultar o curso de eventual investigação.
Desse modo, a prisão cautelar dos suspeitos é necessária para prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, assim como evitar que se evada do distrito da culpa.
Importante ressaltar, também, que o caso em questão não comporta a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, pois não seria o suficiente para evitar novas práticas delituosas.
Ante o exposto, nos termos do art. 310 e seguintes do CPP, atento à prova da existência do crime e aos indícios suficientes de autoria, converto a prisão em flagrante dos autuados Esmael Mercado, Matheus Willi Caldeira de França e Luiz Felipe Donato Lopes, qualificados nos autos, em prisão preventiva, como garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.”
Ao analisar o pleito defensivo de revogação da segregação cautelar dos pacientes, o decisum vergastado foi mantido, por não haver alteração fática que autorize a sua revogação.
No tocante à garantia da ordem pública para evitar a reiteração delitiva, verifico que ESMAEL responde ação penal na Comarca de Campo Verde, por receptação qualificada [6841-45.2018.811.0051], além de um inquérito policial por receptação [5660-72.2019.811.0051].
Assim, o que se verifica é que, em relação a ESMAEL, a prisão está devidamente fundamentada quanto à sua necessidade, para garantia de ordem pública, com o fito de evitar a reiteração delitiva, em consonância com o entendimento consolidado na Turma de Câmaras Criminais deste Sodalício, em seu Enunciado Orientativo no 6:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” [Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015].
Necessário esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do CPP.
Portanto, o princípio da homogeneidade só deverá ser aplicável quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos.
Nesse sentido:
[...] 6. A prisão dos pacientes não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de serem primários não lhes garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a eles imputados. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado. 7. Habeas corpus não conhecido. (HC 509.883/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019).
Sublinhe-se, finalmente, que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, descabe o emprego de medidas cautelares diversas da prisão (STJ, HC 308.659/SP, Relator: Ministro JORGE MUSSI, data de julgamento: 10/02/2015, QUINTA TURMA, DJe 04/03/2015).
A situação de MATHEUS e LUIZ FELIPE é distinta, uma vez que eles não possuem antecedentes criminais.
Como já me pronunciei em outras oportunidades, argumentos genéricos, tais como o “medo da população”, o “clamor social” e outros no mesmo sentido não se prestam para justificar a prisão preventiva, que carece de fundamentação concreta.
A gravidade do crime não constitui, isoladamente, fator indicativo da probabilidade de o réu ou indiciado vir a cometer novas infrações.
Nesse passo, de acordo com EUGÊNIO PACELLI e DOMINGOS BARROSO DA COSTA, “a só gravidade do delito, por si só, não basta para fundamentar uma prisão desta natureza. Poderá até justificar uma prisão preventiva, seja para assegurar a aplicação da lei penal ou para bem viabilizar a instrução criminal (tutela de provas), mas não para garantia da ordem pública. Nesse sentido, a decisão do STF no HC no 87.730/MT, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 16.6.2006.” (Prisão Preventiva e Liberdade Provisória – A Reforma da Lei no 12.403/2011, Editora Atlas, 2013, págs. 96/97).
Evidente que a gravidade do crime de roubo é inquestionável, mas não se afigura suficiente, de per si, para sustentar a prisão preventiva de MATHEUS e LUIZ FELIPE, como já dito.
Sobre o tema, oportuna a lição de ROGÉRIO SANCHES CUNHA:
“Por outro lado, a mera gravidade do fato ou o clamor público por ele causado não são motivos que, por si só, justifiquem a medida. Necessário, portanto, que se demonstre o risco que correrá a sociedade, a intranquilidade por ela vivenciada, na manutenção em liberdade de um pretenso criminoso ante a probabilidade dele voltar a delinquir.” (Prisão e Medidas Cautelares, Ed. RT, 3a edição, pág. 157).
Não restou demonstrado, na decisão objurgada, que a concessão da liberdade a MATHEUS e LUIZ FELIPE significará que eles voltarão a praticar novos delitos e, nesse aspecto, a primariedade e os bons antecedentes devem ser sopesados em favor de ambos.
Não se afigura plausível, portanto, afirmar que a colocação de MATHEUS e LUIZ FELIPE em liberdade implicará risco premente de novas práticas delituosas da parte deles, porque o crime que imputado a eles se mostra, até o momento, a única mácula em suas folhas de antecedentes.
Por fim, destaco do entendimento jurisprudencial que emana do Superior Tribunal de Justiça:
[...] 1. A jurisprudência desta Corte Superior é remansosa no sentido de que a determinação de segregação do réu, antes de transitada em julgado a condenação, deve efetivar-se apenas se indicada, em dados concretos dos autos, a necessidade da cautela (periculum libertatis), à luz do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal. 2. Assim, a prisão provisória se mostra legítima e compatível com a presunção de inocência somente se adotada, mediante decisão suficientemente motivada, em caráter excepcional, não bastando invocar, para tanto, aspectos genéricos, posto que relevantes, relativos à modalidade criminosa atribuída ao acusado ou às expectativas sociais em relação ao Poder Judiciário, decorrentes dos elevados índices de violência urbana. 3. No caso, o magistrado de origem apontou genericamente a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, uma vez que se limitou a afirmar, em decisão padronizada, com expressões genéricas do tipo "cuidam os autos de crime(s) gravíssimo(s), que coloca(m) em risco a saúde e a ordem públicas, seriamente abaladas com delito(s) desse jaez"; "a(o)(s) acusada(o)(s), pela gravidade do crime, demonstra(m) periculosidade, impondo-se a restrição da liberdade para garantia da ordem pública (RT 648/347) e mesmo por conveniência da instrução criminal (JSTJ 8/154)"; "os fatos causaram grande indignação e clamor público na Comarca", a necessidade da prisão preventiva do acusado. 4. As particularidades concretas de cada caso não podem, em decisão que suprime a liberdade humana, ser ignoradas, sob pena de engendrar a decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes graves, independentemente de singular apreciação de cada um deles, o que atenta contra o princípio da excepcionalidade da cautela extrema. [...] (HC 299.666/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 23/10/2014) (grifei).
“A jurisprudência desta Corte tem proclamado que a prisão cautelar é medida de caráter excepcional, devendo ser imposta, ou mantida, apenas quando atendidas, mediante decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da Constituição Federal), as exigências do art. 312 do Código de Processo Penal. Isto porque a liberdade, antes da sentença penal condenatória é a regra, e o enclausuramento provisório é a exceção, como têm insistido esta Corte e o Supremo Tribunal Federal em inúmeros julgados, por força do princípio da presunção da inocência, ou da não culpabilidade”. (STJ, HC n. 243.217/PE, 5a Turma, Rel. Min. Marilza Maynard, DJE 20/05/2013) (destaquei).
Trago, ainda, os seguintes julgados deste Tribunal:
“HABEAS CORPUS” – FURTO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENSA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – VERIFICADA – SINGELA MENÇÃO À GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATOS CONCRETOS HÁBEIS A JUSTIFICAR A MEDIDA EXTREMA – SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA. 1. Consubstancia constrangimento ilegal a decisão que tão somente faz menção à gravidade genérica do delito imputado ao paciente, olvidando-se a indicar qualquer facticidade hábil a embasar a medida constritiva, não sendo hábil a suprir o múnus republicano de fundamentação das decisões judiciais – condição de legitimidade da atuação judicial, frise-se! –, plasmado no art. 93, inciso IX, da Lex Mater. 2. Descabe excogitar de custódia preventiva quando se revelar suficiente à garantia da ordem pública e adequada às circunstâncias do fato e às condições pessoais dos pacientes a imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. (ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 24/10/2018).
“A prisão preventiva visando a garantia da ordem pública somente se revela cabível quando motivada em substrato fático concreto que autorize a sua decretação, não bastando para tanto a alegação genérica de “gravidade do crime” e “periculosidade do agente”, mormente quando puder ser substituída por outras medidas cautelares.” (HC 130534/2015, de minha relatoria, julgado em 06/10/2015, publicado no DJE 09/10/2015).
“A custódia cautelar, que é medida de exceção, para ser mantida ou decretada, deve atender aos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP, os quais deverão ser demonstrados com base em elementos reais e concretos que indiquem a necessidade da segregação provisória. Caso não restem demonstrados nos autos tais elementos, estará configurado o constrangimento ilegal, sanável pela via estreita de habeas corpus.” (TJMT – HC no 130002/2013 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – 27.11.2013).
Por fim, no que pertine à aplicação da lei penal, anoto que ambos residem em Comarca vizinha – Campo Verde – e a colocação deles em liberdade, mediante o cumprimento de outras medidas cautelares, não a frustrará.
Desse modo, evidencia-se a ocorrência de constrangimento ilegal, por ausência de motivação concreta, a ensejar a desconstituição da custódia cautelar dos pacientes MATHEUS e LUIZ FELIPE, mediante imposição de medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do CPP, que surtirão a eficácia necessária para manutenção da ordem pública.
Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR vindicada para ESMAEL MERCADO e CONCEDO-A PARCIALMENTE em favor dos pacientes MATHEUS WILLI CALDEIRA DE FRANÇA e LUIZ FELIPE DONATO LOPES, e determino a imediata expedição de alvará de soltura de ambos, salvo se por outro motivo estiverem presos, mediante termo de comparecimento a todos os atos processuais e cumprimento das seguintes medidas cautelares:
a) declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança;
b) comparecer mensalmente em juízo para informar e justificar suas atividades;
c) não se ausentar do território da Comarca por mais de 5 (cinco) dias, sem prévia comunicação ao juízo;
d) não frequentar lugares inapropriados (casa de prostituição, casa de jogos, e outros similares);
e) recolher-se em residência no período noturno, finais de semana e nos dias de folga;
f) não se envolver em outro fato criminalmente ilícito;
g) não manter contato ou se aproximar das testemunhas no curso da ação penal;
h) não fazer uso de substância alcoólica ou de qualquer outro com efeito entorpecente;
i) monitoramento por tornozeleira eletrônica.
Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor dos pacientes MATHEUS WILLI CALDEIRA DE FRANÇA e LUIZ FELIPE DONATO LOPES, salvo se por outro motivo estiverem presos, advertindo-os expressamente sobre as medidas cautelares impostas, as quais deverão constar do mandado, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.
Desde já fica o juízo de origem autorizado a revogar, a substituir ou a acrescentar outras medidas cautelares, desde que não prejudique a situação processual dos réus, salvo se surgirem elementos ou circunstâncias supervenientes hábeis a autorizar a imposição de medidas mais drásticas.
Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.
Após, colha-se a manifestação da Procuradoria de Justiça.
Cuiabá, 12 de agosto de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.